Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE FACA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida quanto ao dolo do réu em participar do crime de roubo perpetrado contra motorista de aplicativo celular, a absolvição do réu deve ser mantida.
2. A falta de bom senso e prudência do réu em pegar carona em corrida de Uber na companhia de duas pessoas que acabara de conhecer em um festa não é elemento suficiente para caracterizar o necessário elemento subjetivo de adesão ao crime de roubo praticado durante a viagem.
3. Recurso conhecido e desprovido.